Tribunal: STF
Processo: ARE 1556272
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



     



    “EMENTA – REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E DE DORMIR EM SERVIÇO – REQUISITO OBJETIVO ATENDIDO – REPRIMENDA SUPERIOR A DOIS ANOS – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – IMPROCEDÊNCIA. I – A perda da graduação de praça não se trata de consequência automática da condenação penal, sendo necessária a análise de dois requisitos, um de caráter objetivo e outro de natureza subjetiva. No caso, em que pese a reprimenda seja superior a dois anos de reclusão, o exame das circunstâncias do caso concreto e do histórico do representado não justificam, além da punição penal já sofrida, a exclusão da corporação. II – Representação julgada improcedente”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 18).



    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 42, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “deixar de determinar a perda da graduação de militar que pratica crimes graves e reincide na prática de delitos militares seria uma contradição frente ao que dispõe o artigo 42, caput, da CF, no que tange à disciplina como base da instituição militar” (eDOC 12, p. 7).



    Ao final, requer-se a reforma da decisão, a fim de “de decretar a perda da Graduação de Praça do CB QPPM Wesley Lobo de Freitas, com a consequente exclusão da Corporação Militar deste Estado de Mato Grosso do Sul” (eDOC 12, p. 12).



    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso ao entendimento de que incide ao caso o óbice da Súmula 280 do STF (eDOC 16). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da representação pela perda do posto e patente proposta pelo Ministério Público Estadual, asseverou: (eDOC 8, p. 3-6):



    “(...)



    Nessa ordem de ideias, o que se tem de examinar agora, a partir de uma condenação criminal definitiva e, portanto, não mais discutível, é se o representado tem ou não capacidade ético-moral de permanecer nas fileiras da corporação militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Isso se dá mediante a aferição de dois requisitos, o primeiro de caráter objetivo (relativo ao tempo de condenação) e o segundo (referente ao mérito do militar, dignidade e compatibilidade para exercer a função policial). Em relação ao requisito objetivo, o Código Penal Militar estabelece no art. 102 que “A condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das Forças Armadas”. Portanto, nessa baila, mencionado requisito encontra-se preenchido, porquanto o representado foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 3 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial aberto, por infração aos arts. 203 (dormir em serviço) e 233 (atentado violento ao pudor) do Código Penal Militar. No que diz respeito ao segundo requisito (subjetivo), cumpre observar os valores éticos-morais e deveres inerentes aos integrantes dos quadros da Polícia Militar deste Estado, dispõem o art. 25, inc. I, art. 26, incs. I, III, IV, XIII, XVI e XVIII, e art. 28, inc. I, III e V, ambos da Lei Complementar n. 053/90 (Estatuto dos Policiais Militares de Mato Grosso do Sul)



    (...)



    Há que se observar ainda o art.. 29 da Lei Complementar n. 053/90, segundo o qual "Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, na qual firmará sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais-militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los” .



    Sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das normas infraconstitucionais citadas (LC 53/90 e Código Penal Militar), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista tratar-se, no caso, de ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula 280 do STF. Nesse sentido, confiram-se, em casos assemelhados, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 715.873-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2012).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Legitimidade ad causam. Controvérsia infraconstitucional. 3. Direito Administrativo. 4. Responsabilidade civil do Estado. Perigo de dano ambiental. Depósito de agrotóxicos em local inapropriado. Periclitação da saúde pública e do ambiente. 5. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Controvérsia decidida com base nas legislações Federal e local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Leis federais 6.938/81 e 7.802/89; Lei estadual 12.493/99. (...)” (RE 559.622-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.08.2013). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente